Tribunal: TJDFT
Processo: 0037044-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0037044-28.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANOEL FERREIRA DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Precatório de ID 8232632, p. 1, já considerou a exclusão do valor de 30 salário mínimos, pagos ao credor, por decisão do e. TJDFT, em razão da superpreferência, como apontando na decisão e cálculos do Juízo de Origem de ID 8232632, p. 50/55. Ressalta-se que a emissão do dito precatório, em 07/06/2016, é posterior à decisão do E. TJDFT, de 17/02/2016, 8232632, p. 7. Resta a pagar ao credor o montante apontado no O Precatório de ID 8232632, p. 1. Assim, aguarde-se o pagamento regular, alertando-se que não poderá ser concedida nova preferência constitucional, tendo em vista que essa já foi deferida e paga regularmente ao credor, através de RPV. Brasília, 30 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto